Tribunal: TJES
Processo: 5011438-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011438-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

AGRAVADO: ESPIRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DO NOME DE DEVEDOR DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. ACEITAÇÃO DE BEM IMÓVEL COMO GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes ao oferecimento de caução mediante seguro-garantia ou fiança bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível exigir caução para a concessão da tutela de urgência e, em caso positivo, se bem imóvel pode ser aceito como garantia idônea em substituição ao seguro-garantia ou fiança bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300, § 1º, do CPC autoriza a exigência de caução como contracautela para concessão de tutela de urgência, a fim de resguardar a parte contrária.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.236/SP) estabelece que medidas que restrinjam o direito do credor, como a sustação de protesto, devem vir acompanhadas de garantia idônea.

5. A decisão agravada se mostra correta ao exigir caução, considerando que a agravante reconhece a existência da dívida e apenas alega sua inexigibilidade em razão de dação em pagamento.

6. Contudo, o bem imóvel ofertado pela recorrente constitui caução suficiente e proporcional, revelando-se medida menos gravosa que a exigência exclusiva de seguro-garantia ou fiança bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de caução como contracautela em tutela de urgência que restringe direito do credor é legítima.

2. O bem imóvel livre e desembaraçado pode ser aceito como caução idônea em substituição ao seguro-garantia ou fiança bancária, quando suficiente para resguardar eventual prejuízo da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.236/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.10.2015, DJe 26.10.2015; TJES, AI 024179009402, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Terceira Câmara Cível, j. 17.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011438-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO - ES22382-A
AGRAVADO: ESPIRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: ALBERTO NEMER NETO - ES12511-A, BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A, FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora Ltda.
contra a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, ES, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, condicionando a medida à prestação de garantia judicial idônea.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a decisão ora agravada ignora essa estrutura do pedido, aplicando de forma automática a exigência de caução, sem indicar por que razão, no caso concreto, o deferimento da tutela dependeria de garantia.

Requer o efeito suspensivo ativo e no mérito a reforma da decisão para afastar a exigência de caução, diante da reversibilidade da medida e ausência de risco concreto de dano à parte adversa.

Sob o ID 14994504, decisão
deferindo

parcialmente
o pedido de efeito ativo para para acolher o bem imóvel ofertado pela recorrente no ID 64532326, como caução suficiente para preservar eventual dano ou prejuízo à parte contrária pela suspensão da inscrição do nome da devedora em dívida ativa.

Acerca da necessidade da prestação de caução, o art. 300, § 1º, do CPC, dispõe que, para a concessão da tutela de urgência,
o juiz
pode
,
conforme o caso
, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer
.

No caso dos autos, imbuído do poder geral de cautela, o magistrado de origem entendeu necessário o oferecimento de caução idônea pela agravante como forma de garantir o pagamento da dívida inscrita no cadastro de inadimplentes, cuja inscrição a reconvinte pretendeu cancelar em sede de tutela provisória de urgência.

Acertada a decisão recorrida, uma vez que a própria tese de inexigibilidade da dívida, levantada pela devedora em contrarrazões e em sede reconvencional, é fundada no oferecimento de bem imóvel em dação em pagamento da dívida questionada.

Vale dizer: a requerida não nega a existência do débito em aberto, antes o confessa, mas tão somente argumenta sê-lo inexigível pela formalização de contrato substitutivo da dívida original, mediante entrega de unidade imobiliária, avaliada em valor suficiente para a quitação pretendida.

Portanto, em que pese a argumentação recursal, entendo que seja caso de manter a exigência da prestação de caução idônea como medida de contracautela, especialmente porque a suspensão das anotações constitui medida restritiva de direitos do credor

Tal exegese encontra amparo em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos – REsp nº 1.340.236/SP – na qual estabelece que a sustação do protesto, por restringir direito do credor, deve vir acompanhado de oferecimento de garantia idônea, vejamos:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)

Este Sodalício também converge no mesmo entendimento, senão vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DE TÍTULO E RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a exigência de prestação de caução como forma de condicionar o deferimento da tutela cautelar, estando a medida inserida no poder de cautela atribuído ao juiz.
2. A caução tem por finalidade ressarcir eventuais danos que a outra parte possa vir a sofrer, revelando-se verdadeira contracautela para neutralizar o risco de dano inverso, nos exatos termos do art. 301, § 1º, do CPC/15.
3. Há relevante dúvida a justificar a prestação de caução exigida pelo MM. Juiz de Direito, até porque as provas iniciais demonstram que alguma relação jurídica existia entre as partes, e porque evidenciada a capacidade financeira da Agravante. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179009402, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018) (grifei)

Por outro lado, o juízo singular exigiu especificamente a contratação de
“seguro-garantia judicial e/ou fiança bancária equivalente ao valor da dívida questionada”
– o que, a meu sentir, impõe ônus excessivo e desproporcional à agravante, considerando a existência de bem imóvel livre e desembaraçado oferecido voluntariamente pela parte.

Não é por demais destacar que, conforme se extrai das tratativas extrajudiciais iniciadas pelas partes em meio eletrônico (ID 64532328), a empresa credora não apresentou resistência à dação da presente unidade imobiliária (apartamento n° 703, Torre B, do Ed. Legacy) em pagamento da dívida em aberto.

Ainda, à míngua de provas em sentido contrário, a agravante é empresa sólida no mercado, o que faz presumir sua solvibilidade e a reversibilidade da medida de urgência, garantindo a eficácia da prestação jurisdicional se o julgamento da ação originária lhe for desfavorável.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher o bem imóvel ofertado pela recorrente no ID 64532326, como caução suficiente para preservar eventual dano ou prejuízo à parte contrária pela suspensão da inscrição do nome da devedora em dívida ativa.

Custas remanescentes, caso devidas, deverão ser suportadas
pro rata
entre as partes, conforme Resolução n° 31/2025 deste TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.